Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO MARQUES FILHO contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Fortaleza/CE. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que tendo mais de um domicílio, o Réu será demandado no foro de qualquer deles, à escolha do autor, e, ainda, que em se tratando de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício. Invoca os artigos 53, inciso III, alínea ‘a’ e 65 do CPC, a Súmula 33 do C. STJ e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado o regular processamento do feito no Juízo de origem. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Agravante busca a reforma da Decisão que, nos autos de ação de ressarcimento, declinou de ofício da sua competência em favor do Juízo da Comarca de Crateús/CE nos seguintes termos, verbis: Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, pois, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. No caso dos autos, a conta bancária do autor é vinculada à agência do Banco do Brasil em Fortaleza/CE, mesma cidade onde reside o Sr. Geraldo. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências económico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”.[1] Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados, especialmente Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Finalmente, destaco o seguinte trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, proferido no acórdão n° 1.246.595, que tratou de questão idêntica a esta: “A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. O conceito de competência territorial está totalmente superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, o conceito de território desapareceu, foi liquefeito. Mas é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais” (grifei e negritei). Diante desse quadro, determino a redistribuição do processo para a comarca de Fortaleza/CE. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, sob um juízo de cognição sumária, em que pese domiciliada a Autora-Agravante na comarca de Fortaleza/CE, onde está situada a agência do Banco do Brasil onde realizou o saque dos valores depositados em conta do PASEP, estabelece o artigo 46, § 1o, do CPC, que tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Trata-se de competência territorial, de natureza relativa, que é definida em atenção aos interesses dos litigantes, não cabendo ao magistrado declinar de oficio da competência, ficando a cargo do réu insurgir-se caso vislumbre prejuízo. Ademais, em se tratando de demanda que envolva relação de consumo, o consumidor não está obrigado a demandar no foro de seu domicilio. Não se me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo, porquanto pendente de definição pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo, com a permanência dos autos no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator